Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732879-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS AGRAVADOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, LUMA MENEZES DA SILVA, AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio José dos Santos contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de anulação de negócio jurídico, deferiu em parte a tutela provisória para determinar o bloqueio de R$ 52.621,42 na conta da ré Unique Assessoria Creditícia LTDA. (autos no 0729506-05.2023.8.07.0001, ID no 165560009). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças inerentes ao empréstimo financeiro questionado na origem. 3. Sustenta que foi vítima de fraude praticada por empresa que faz parte da cadeia de vendas das instituições bancárias e por isso teve acesso aos seus dados pessoais. Entende que essa situação atrai a responsabilidade da instituição financeira. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os descontos do empréstimo consignado, sob pena de multa. No mérito, pede a manutenção da liminar e o sigilo dos documentos bancários juntados aos autos. 5. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 50434422). A eg. 8a Turma manteve a decisão ao apreciar o agravo interno, foi conhecido e não provido (ID no 5447332). Como o recurso especial foi inadmitido (ID no 56911797), a parte foi intimada para recolher o preparo recursal (ID no 58153330). 6. Na petição de ID no 58260579, o agravante informa que recolheu o preparo e as custas iniciais desde “23/2/20234”, conforme IDs no 56085849 e no 56085848. 7. Cumpre decidir. 8. Sobre a gratuidade de justiça é importante esclarecer sobre a atecnia entre recolher o preparo e interpor recurso para debater o tema. O correto é esperar a solução definitiva pelos órgãos judicantes, uma vez que optou por recorrer dos provimentos jurisdicionais anteriores. Ademais, a comprovação do pagamento das custas iniciais deve ser realizada no processo de origem, pois estranho ao agravo de instrumento. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravante, apesar de alegar que foi vítima de fraude, detém a qualidade de consumidor (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. A responsabilidade da instituição financeira e demais correspondentes bancários decorre do risco das atividades que desenvolvem, cuja análise somente será possível após a instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 14. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 15. Apesar de declarar que foi vítima de fraude para a qual não teria concorrido, a higidez do contrato celebrado com o Banco Pan somente pode ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente. Com base na documentação que embasa a pretensão inicial não é possível extrair elementos que indiquem o vício de consentimento (indução a erro), com concurso do Banco, sustentado pelo agravante. 16. Impende destacar que a alegação de fraude não afasta, automaticamente, a responsabilidade pelas obrigações assumidas perante o Banco. Se o agravante estava com sua vontade viciada pela fraude ou não celebrou o contrato de empréstimo consignado questionado, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 17. Os empréstimos realizados, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros até que seja possível provar o contrário. Repito: eventual defeito da vontade na contratação deverá ser analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. 18. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Anote-se o sigilo nos extratos bancários e contracheques juntados aos autos (CPC, art. 189, III). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO